Tribunal: TJSP
Processo: 2094558-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso não protocolado no prazo legal. Intempestividade. Decisão vergastada objeto destes autos que apreciou pedido de reconsideração formulado pelo agravante e manteve decisum anterior, este agravável. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo recursal. Recurso não conhecido.